Tribunal: TJMT
Processo: 1000807-20.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000807-20.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO), MARIA BERNARDINO DA FONSECA - CPF: 029.913.319-25 (EMBARGANTE), OLINDA CAETANO DE AGUIAR - CPF: 616.911.009-00 (EMBARGADO), MARCOLIN CAETANO DA FONSECA - CPF: 029.910.899-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA CRISTINA GARCIA GUIRAO - CPF: 033.147.539-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CAETANO DA FONSECA GALVAO - CPF: 667.190.549-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO GALVAO - CPF: 747.874.469-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI CAETANO DA FONSECA DUMINELLI - CPF: 021.378.969-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME DUMINELLI - CPF: 732.270.309-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA BERNARDINO DA FONSECA - CPF: 029.913.319-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZIRA CAETANO TONI - CPF: 640.245.639-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA CAETANO DA FONSECA - CPF: 022.158.559-16 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA CAETANO DA FONSECA PAVIN - CPF: 044.699.699-82 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA CAETANO FONSECA DA SILVA - CPF: 856.375.809-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA CAETANO DA SILVA - CPF: 036.658.321-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIELI CAETANO DA SILVA - CPF: 043.985.851-84 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE BORGES BIANCHI - CPF: 108.521.989-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000807-20.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: MARIA BERNARDINO DA FONSECA

EMBARGADA: OLINDA CAETANO DE AGUIAR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
MARIA BERNARDINO DA FONSECA
contra decisão proferida em Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Perdas e Danos c.c Danos Morais e Pedido de Reintegração de Posse n. 1010643-39.2022.8.11.0004 - 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, em que se indeferiu liminar de reintegração de posse.

A embargante sustenta que “
a simulação não se dá pelo reconhecimento de firma em datas distintas, mas sim, pela confecção do instrumento em 06/02/2018 e antedatado em 01/07/2017.
”

Narra que “
não há que se permitir a formação do v. Acórdão em total contrariedade ao que consta no feito, de forma clara e diante das provas documentais, gozando ainda de fé pública, como é o caso
.”

Diz que, em “
leitura do referido documento {CONTRATO} se faz suficiente para a constatação da SIMULAÇÃO imposta no presente caso e verificar de forma incontroversa que tal documento foi firmado em 06/02/2018 e não em 01/07/2017.
”

Afirma que “
a Agravante é legitima proprietária do imóvel, mãe biológica da agravante e não fez parte da relação processual junto ao interdito proibitório de nº 1001378-13.2022.8.11.0004, portanto, nada influência a decisão lá tomada precocemente e inaudita altera pars
”.

Salienta que “
não há que se falar em insegurança jurídica, em conceder a liminar a favor da embargante, por que, contrariamente, insegurança jurídica se firma em manter a embargante na terra, alinhado aos demais e irreparáveis prejuízos causados pelo abandono da terra
.”

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 167306154).

Decorrido o prazo sem resposta aos embargos (id. 168535193).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
MARIA BERNARDINO DA FONSECA
contra decisão proferida em Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Perdas e Danos c.c Danos Morais e Pedido de Reintegração de Posse n. 1010643-39.2022.8.11.0004 - 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, em que se indeferiu liminar de reintegração de posse.

Da leitura das razões dos embargos, vê-se que a parte embargante traz novamente toda a questão já analisada no acórdão embargado, em que se concluiu que: “
1- Contrato e reconhecimento de firma em datas distintas, por si só, não configuram simulação. 2- Assinaturas que saíram de punho da agravante e seu falecido esposo, de modo que, enquanto não comprovado eventual dolo da agravada, bem como vício de entendimento acerca do conteúdo dos documentos, o que depende de provas e não se presume, a relação deve ser mantida. 3- Deferimento de liminar em interdito proibitório que é encampada por documentos que, a princípio, são válidos, convalida na manutenção da agravada na posse, sob pena de se proferir decisões conflitantes e afetar a segurança jurídica das relações
.”

Certamente que reanalisar a questão não seria o objetivo dos embargos de declaração, mas esclarecer contradições, omissões, obscuridades ou corrigir erros materiais.

Eis o voto, em que a questão foi suficientemente enfrentada:

“[...]
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“VISTOS.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c perdas e danos c/c danos morais e pedido liminar de reintegração de posse proposta por MARIA BERNARDINO DA FONSECA em face de OLINDA CAETANO DE AGUIAR. A autora narra ter sido casada com Antônio Caetano da Fonseca e que juntos adquiriram a propriedade rural de matrícula nº 46.743 (Fazenda Asa Branca I). Conta que no período de doença terminal do Sr. Antônio, a sua filha Olinda teria se aproveitado para confeccionar contrato de arrendamento e lavrado procuração em nome de Theise Mara Caetano de Aguiar (filha de Olinda), outorgando ilimitados e amplos poderes para representar a autora, que é analfabeta, instrumento que alega jamais ter tido a intenção de firmar.

2. Em razão da procuração outorgada, foi assinado contrato de arrendamento em favor de Olinda para impor maior tempo ao arrendamento já firmado. Referido documento embasa a ação de interdito proibitório nº 1001378-13.2022.8.11.0004, que Olinda move em face de Marcolin Caetano da Fonseca e Adriana Cristina Garcia Guirão da Fonseca. Indica também que a família propôs a ação de extinção de contrato de arrendamento em face de Olinda, que tramita sob o nº 1003188-23.2022.8.11.0004.

3. No presente feito, requer a concessão de tutela de urgência para reintegração de posse na Fazenda Asa Branca I, consequentemente revogando a liminar concedida nos autos 1001378-13.2022.8.11.0004. Alega que a área está abandonada e sem qualquer destinação de plantio. No mérito, pleiteia a nulidade do contrato de arrendamento, a condenação da requerida em perdas e danos, além de indenização por danos morais.

4. O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido no id. 106583372 e a autora comprovou o recolhimento das custas no id. 107219531.

5. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

6. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art.300, CPC/2015): i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

7. Compreende-se que a posse da requerida na Fazenda Asa Branca I decorre do contrato de arrendamento de imóvel rural para fins de exploração agrícola firmado entre Antônio Caetano Fonseca e sua esposa Maria Bernardino da Fonseca em favor de Olinda Caetano de Aguiar, datado de 01/07/2017 pelo prazo de 10 anos a partir da assinatura do contrato. Referido instrumento também é objeto de discussão em dois processos que se encontram apensados.

8. No caso destes autos, para requerer a declaração de nulidade do contrato de arrendamento a autora alega que o negócio jurídico foi celebrado de forma simulada, de má-fé e sem observância dos ditames legais (presença de dolo), fundamentos que certamente necessitam de instrução probatória, motivo pelo qual inexiste a probabilidade do direito nesse momento processual. Assim, nota-se que a questão é complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

DISPOSITIVO:

9. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado, nos termos do art. 300, do CPC. [...]”

Em suma, entendeu o juiz que a declaração de nulidade do instrumento procuratório seria matéria de cognição exauriente, que depende de provas em sede de instrução.

Consigno que, a despeito de o juiz não ter se adentrado muito na matéria, a parte agravante assim o faz em seu recurso, de modo que necessário se aferir a existência dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito para se reformar ou manter o decidido.

Argumentos da inicial seriam de que quando seu falecido esposo Antônio estava debilitado por doença a agravada teria se aproveitado para confeccionar contrato de arrendamento que teria data retroativa, colhendo a assinatura do pai, bem como que, também se aproveitando disso, e da condição de analfabeta da recorrente, teria pego sua assinatura, outorgando procuração para Theise Mara Caetano de Aguiar, filha da agravada, dando poderes ilimitados e amplos para a representar.

Dizendo desconhecer o arrendamento, e que teria sido enganada pela agravada, pede a reintegração na posse e a nulidade dos documentos, por vício de consentimento e simulação.

A agravante diz que o contrato é datado de 2017, enquanto o reconhecimento de firma é de 2018, e, por isso, haveria simulação e antedata do documento. Entretanto, este fato, por si só, não aponta eventual fraude. Certamente que o fato de o reconhecimento de firma ter sido feito depois não quer dizer que o contrato tenha sido elaborado em 2018 e que a parte tenha inserido a data de 2017 de má-fé. Isto deve ser comprovado, e não há indícios nos autos, mas que pode ser aferido em instrução, como dito pelo juiz.

A assinatura pode ter sido aposta em 2017 e o reconhecimento de firma em 2018. Se a assinatura foi de 2018, cabe à parte que alega comprovar, o que, no momento, não se verifica.

Neste sentido:

“APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO DO RÉU – PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM CONTAS DE CONSUMO E PAGAMENTOS À COOPERATIVA, DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A POSSE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE POSSE CELEBRADO EM 2019, ANTERIOR À PENHORA –
DATA DO RECONHECIMENTO DE FIRMA POSTERIOR À DATA APOSTA NO CONTRATO NÃO INDICA, DE PLANO, SIMULAÇÃO
– RÉU QUE NÃO REQUEREU PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DOCUMENTO CONSIDERADO VÁLIDO – POSSE COMPROVADA – INSTRUMENTO PARTICULAR QUE INDICA CESSÃO DE 50% DO LOTE – MANUTENÇÃO DA PENHORA DOS OUTROS 50% - - DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.”
(TJ-SP - AC: 10178051420208260562 SP 1017805-14.2020.8.26.0562, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 18/08/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021).

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. REGISTRO DE CONTRATO OU RECONHECIMENTO DE FIRMA POSTERIOR À DATA DA AVENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CUMPRIMENTO IMEDIATO DO ACÓRDÃO. 1. O tempo de serviço rural, cuja existência é demonstrada por testemunhas que complementam início de prova material, deve ser reconhecido ao segurado em regime de economia familiar. 2. Uma vez completada a idade mínima (55 anos para a mulher e 60 anos para o homem) e comprovado o exercício da atividade agrícola no período correspondente à carência (art. 142 da Lei nº 8.213/1991), é devido o benefício de aposentadoria por idade rural. 3.
Os contratos de arrendamento/parceria, ainda que com o reconhecimento de firma em momento posterior ou durante o prazo de vigência estipulado na avença, ou mesmo a ausência de firma reconhecida, não podem constituir óbice à sua configuração como início de prova material da situação fática neles retratada
. 4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral à questão da constitucionalidade do uso da Taxa Referencial (TR) e dos juros da caderneta de poupança para o cálculo da correção monetária e dos ônus de mora nas dívidas da Fazenda Pública, e vem determinando, por meio de sucessivas reclamações, e até que sobrevenha decisão específica, a manutenção da aplicação da Lei nº 11.960/2009 para este fim, ressalvando apenas os débitos já inscritos em precatório, cuja atualização deverá observar o decidido nas ADIs 4.357 e 4.425 e respectiva modulação de efeitos. Com o propósito de manter coerência com as recentes decisões, deverão ser adotados, no presente momento, os critérios de atualização e de juros estabelecidos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, sem prejuízo de que se observe, quando da liquidação, o que vier a ser decidido, com efeitos expansivos, pelo Supremo Tribunal Federal. 4. A implantação de benefício previdenciário, à conta de tutela específica, deve acontecer no prazo máximo de 45 dias.”
(TRF-4 - AC: 198212620144049999 RS 0019821-26.2014.404.9999, Relator: SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, Data de Julgamento: 22/06/2016, SEXTA TURMA).

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. NULIDADE DO INSTRUMENTO PARTICULAR CONTRATUAL QUE FUNDAMENTA O PEDIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O DOCUMENTO FOI SUBSCRITO POSTERIORMENTE À EXCLUSÃO DO EX-SÓCIO ADMINISTRADOR. RECONHECIMENTO DE FIRMA POSTERIOR À REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O FATO DE O RECONHECIMENTO DE FIRMA DOS SUBSCRITORES DO INSTRUMENTO PARTICULAR SER POSTERIOR À REALIZAÇÃO DO CONTRATO NÃO É SUFICIENTE, POR SI, PARA COMPROVAR QUE TAL INSTRUMENTO FOI REDIGIDO FRAUDULENTAMENTE
, TÃO-SOMENTE, PARA FUNDAMENTAR O PLEITO DE COBRANÇA, AINDA MAIS QUANDO AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO EVIDENCIAM A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO CONTRATO FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA. 2. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXCESSO DE COBRANÇA SE O PERÍODO QUE FUNDAMENTA A CITADA ALEGAÇÃO NÃO FOI ABRANGIDO PELO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. 3. APELAÇÃO IMPROVIDA
.” (TJ-DF - APC: 20120111994650 DF 0055920-67.2012.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 19/02/2014, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/02/2014 . Pág.: 190).

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONFISSÃO DE DÍVIDA - TESTEMUNHAS NÃO IDENTIFICÁVEIS E
RECONHECIMENTO DE FIRMA POSTERIOR AO AJUSTE - IRRELEVÂNCIA
- NÃO ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DAS ASSINATURAS - NULIDADE DO TÍTULO - INOCORRÊNCIA - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 11621655 PR 1162165-5 (Acórdão), Relator: Desembargador Cláudio de Andrade, Data de Julgamento: 16/04/2014, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1330 07/05/2014).

As assinaturas saíram de punho da agravante e seu falecido esposo, de modo que, enquanto não comprovado eventual dolo da agravada, bem como vício de entendimento acerca do conteúdo dos documentos, o que depende de provas e não se presume, a relação deve ser mantida:

“
RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL POR ERRO SUBSTANCIAL (ART. 138, CC)- COBRANÇA INDEVIDA DIANTE DA ALTERAÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA E INTERNET SEM A SUA ANUÊNCIA/ CIÊNCIA - CONTRATO ASSINADO DE PRÓPRIO PUNHO PELO CONSUMIDOR E ACOSTADO AOS AUTOS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO E QUE NÃO PODE SER PRESUMIDO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC)- SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO. "
O vício de consentimento não se presume
, devendo ser cabalmente demonstrado através de prova escoimada de dúvidas, sem o que não se mostra possível invalidar transação perfeita e acabada, realizada por pessoas maiores, capazes e livres para deliberar sobre suas conveniências
." (TJ-SC - RI: 00179065020178240038 Joinville 0017906-50.2017.8.24.0038, Relator: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 21/05/2020, Primeira Turma Recursal).

“
RECURSO DA RECLAMANTE. PEDIDO DE DEMISSÃO. VÍCIO NÃO COMPROVADO. O
vício de consentimento não se presume
. Há que ser robustamente comprovado. A mera alegação autoral de que houve coação no pedido de dispensa não enseja sua nulidade. HORAS EXTRAS. DIFERENÇAS INDEVIDAS. A autora não se desincumbiu de demonstrar a existência de diferenças de horas extras, ônus que lhe incumbia, nos termos dos artigos 818, I da CLT e 373, I do CPC
.” (TRT-1 - RO: 01005019220205010038 RJ, Relator: HELOISA JUNCKEN RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/06/2022, Quarta Turma, Data de Publicação: 29/06/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. COBRANÇA COM BASE EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, DEVIDAMENTE ASSINADO PELO RÉU.
ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
DO VALOR COBRADO NÃO AFASTADO PELO RÉU.
AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS QUE IMCUMBIA AO RÉU
. APLICAÇÃO DA NORMA DO ARTIGO 373 DO CPC.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO SE PRESUME, DEVENDO SER CABALMENTE COMPROVADO POR MEIO DE PROVA ROBUSTA, SEM O QUE NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL INVALIDAR A TRANSAÇÃO PERFEITA E ACABADA, REALIZADA POR PESSOAS MAIORES, CAPAZES E LIVRES PARA DELIBERAR SOBRE SUA VONTADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM SEDE RECURSAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO
.” (TJ-RJ - APL: 00002161020158190202, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 29/04/2021, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2021).

A posse da agravada foi reconhecida no feito conexo, AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO n. 1001378-13.2022.8.11.0004, da 1ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, em decisão liminar mantida no Agravo de Instrumento n. 1004338-51.2022.8.11.0000.

A ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – ARRENDAMENTO – IMÓVEL RURAL – COLHEITA – DESTINAÇÃO – CAUTELAR DE DEPÓSITO – DEFERIMENTO – AFERIÇÃO FUTURA DA PROPRIEDADE DA SOJA – POSSE DO IMÓVEL – MANUTENÇÃO À PARTE AUTORA – CONTRATOS RECENTES DE ARRENDAMENTO EM VIGÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1- As partes não comprovaram serem proprietários da soja de maneira exclusiva e, até que a questão seja melhor aferida no feito originário, ou em demanda apropriada, pois o que se verifica nos autos presentes é a posse de imóvel rural, que trouxe consequências no seu fruto, a cautelar deve ser mantida. 2- Por mais que se queira demonstrar a posse do imóvel por um ou outro, fato é que existem fortes indícios de que a liberação da soja para os agravantes ou para a agravada, neste momento, seria temerária, pois, ao que se parece, ambos venderam parte do produto a terceiros separadamente e pretendem ter acesso a ele para honrar com seus negócios, a despeito de a posse do imóvel em si – e não a propriedade do produto colhido – estar mais tendente à autora, diante dos recentes contratos de arrendamento do imóvel, motivo pelo qual a posse deve ser a ela mantida, como deferido na decisão agravada.” (N.U 1004338-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022).

Ademais, o deferimento de liminar naquele feito, encampada por documentos que, a princípio, são válidos, convalida na manutenção da agravada na posse, sob pena de se proferir decisões conflitantes e afetar a segurança jurídica das relações.

As questões certamente demandam maiores esclarecimentos, em especial dilação probatória e devido contraditório, o que deve ser reservado à fase de instrução.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023